Tribunal: TJMT
Processo: 1021869-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021869-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ESPÓLIOS DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO e ANTÔNIO CARLOS MACHADO ARAÚJO
AGRAVADO(S):
BANCO SISTEMA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelos ESPÓLIOS DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO e ANTÔNIO CARLOS MACHADO ARAÚJO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antônio Sari, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.o 0005014-52.1995.8.11.0003, ajuizada pelo BANCO SISTEMA S/A, que determinou a expedição de mandando de constatação e penhora, a ser cumprido no imóvel registrado sob o no 43.619, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT, denominado Fazenda Três Irmãos, a fim de:
“(i) identificar quais são as atividades exploradas e operações atuais, quem são os atuais responsáveis pela exploração, quais os contratos vigentes para exploração da propriedade e como tem sido feitos os pagamentos aos proprietários da fazenda;
(ii) certificar se realmente os executados são produtores rurais e a existência de insumos agrícolas estocados (ex. lavoura de soja/milho/feijão) e/ou demais bens passíveis de penhora e, em caso positivo, efetuar a penhora sobre os bens de propriedade dos executados devidamente identificados, nomeando-se o exequente como depositário;
(iii) na eventualidade do término da colheita dos grãos, constatar a existência de eventual armazenamento dos grãos nas dependências da propriedade dos executados ou em outra localidade a ser especificada ou do encaminhamento dos grãos para comercialização, especificando-se como e para quem será realizada a respectiva venda” (sic).
Sob a alegação de vícios nessa decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
A parte agravante aduz que além de o juízo a quo não ter observado o princípio da não surpresa ao proferir o decisum recorrido, teve por norte o valor do saldo devedor apresentado pelo Agravado, deixando de levar em consideração que o débito não pode ser corrigido pelo INPC, mas pela TR.
Assegura que as partes firmaram acordo, o qual foi devidamente homologado, e embora seja dado prosseguimento no feito pelo valor do acordo celebrado pelas partes, que à época importava em R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), devido a situações alheias às suas vontades, o referido débito não foi quitado pelos agravantes.
Afirma que atualmente, o saldo devedor corrigido pela TR e juros não capitalizados de 1% ao mês, além de honorários advocatícios à razão de 20% e multa de 10% sobre aquele montante, totaliza R$ 3.168.380,36 (três milhões, cento sessenta e oito mil, trezentos oitenta reais e trinta e seis centavos).
Discorre que apresentou imóvel rural matriculado sob o no 47.664 do CRI de Rondonópolis e avaliado em R$ 4.578.443,03 (quatro milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e três centavos), o qual não está sendo aceito pelo exequente/agravado sob a alegação de que tal imóvel não é suficiente para garantia do crédito perseguido, uma vez que, segundo seus cálculos, perfaz R$ 8.236.298,09 (oito milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e nove centavos).
Anota que “a r. decisão agravada não deu qualquer destino à constrição do imóvel objeto da matrícula no 47.664 do C.R.I. da Comarca de Rondonópolis e, mais, ainda se valendo do mesmo dispositivo, ordena a constrição do imóvel objeto da matrícula no 43.619 do C.R.I. da Comarca de Rondonópolis” (sic).
Por fim, alega que a r. decisão agravada que altera e amplia a penhora nos autos, sem audição dos devedores, incorre em decisão surpresa, consoante previsão nos arts. 9o, 10 e 853, todos do CPC.
Em resumo, a parte agravante argumenta que a decisão agravada além de ferir o princípio da não surpresa, incorre em excesso de penhora, albergando flagrante excesso de execução. Declara que o cálculo da dívida apresentada pelo agravado/exequente estaria equivocado por ter utilizado o INPC como índice de correção da dívida e não a TR, tal como constou no instrumento de acordo.
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal “ou, alternativamente, seja concedido o efeito suspensivo parcial ao recurso, para permitir, tão somente, a apuração do saldo devedor da execução pela contadoria judicial, em conformidade com o acordo aqui denunciado e a fluência do prazo para que o Agravado se manifeste sobre a aplicação do índice TR para correção monetária do débito” (sic).
Comprovou o recolhimento do preparo recursal sob o Id. 63013992.
A parte agravada manifestou nos autos se contrapondo ao pleito inicial da parte agravante (Id. 63196460).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Pois bem. Veja-se que o juízo de primeiro grau deu a melhor solução à questão vertida, especialmente porque determinou a expedição de mandando de constatação e penhora, a ser cumprido no imóvel registrado sob o no 43.619, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT, a fim de resguardar todo o débito em discussão.
Inclusive, como não poderia deixar de ser, teve o cuidado de determinar diligências no imóvel (Fazenda Três Irmãos), a fim de averiguar a veracidade das diversas asserções feitas nos autos a respeito dos trabalhos ali desenvolvidos e questões outras.
Ainda, numa primeira análise, tenho como escorreito o entendimento do juiz ao postergar a apreciação do pedido de expropriação do bem, objeto da matrícula no 47.664 do CRI local, e determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial para atualização do valor atinente à avaliação, bem como, conceder à parte exequente o prazo de (10) dez dias para acostar demonstrativo de cálculo do débito atualizado.
Com isso, tem-se que a questão concernente ao excesso de execução é matéria que será averiguada posteriormente, tanto que no decisum recorrido (embargos de declaração) o d. magistrado destacou: “(...) No que tange à alegação de excesso de execução (ID.40939363), por erro de cálculo, devendo ser utilizado o índice de correção monetária TR, matéria esta, alheia à decisão embargada, hei por bem em determinar a intimação da parte exequente, para manifestação em (10) dez dias (...)”.
De mais a mais, há notícias nos autos que na ação revisional no 8420-42.1999.811.0003, ajuizada pelos próprios agravantes em 1999, teve, como um dos seus pedidos e objeto, justamente, a alteração do índice de correção monetária previsto no instrumento celebrado entre as partes, a TR – Taxa Referencial, porque a sua previsão e incidência nesta finalidade seria ilegal (Id. 63196460).
Denota-se, pois, que não há qualquer prejuízo aos agravantes concernente ao aludido excesso de execução, até a análise do recurso pela Câmara.
De outro norte, a matéria merece ser bem esclarecida, notadamente por se tratar de demanda executiva que tramita desde o ano de 1995, ou seja, há aproximados 25 anos!
Já no que diz respeito à infringência ao princípio da não surpresa, ante a ausência de oitiva prévia dos executados, ora agravantes, há de se dizer que a execução se faz no interesse do credor (art. 797 do CPC), portanto, como salientado na decisão recorrida, cabe àquele a escolha dos bens que devem ser constritos e, ainda, a fim de preservar a sua eficácia, poderá o juízo determinar providências sem o contraditório.
Assim, prudente manter os efeitos da decisão agravada até que a questão controvertida seja analisada por ocasião de seu mérito, pelo Colegiado.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora